Tribunal: TJDFT
Processo: 0747221-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Agravo interno. Recurso extraordinário. Teses não apreciadas sob o rito. Repercussão geral. fundamentação das decisões judiciais. Tema 339 do ementário do STF. Recurso conhecido em parte e não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do TJDFT que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada pelo STF no Tema 339 da repercussão geral (AI 791.292).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na aplicação do Tema 339 da repercussão geral, avaliou corretamente a necessidade de fundamentação prevista no artigo 93, inciso IX, da CF/1988.

III – Razões de decidir
3. As teses não apreciadas sob a perspectiva do regime dos recursos repetitivos não podem ser conhecidas. O agravo interno é adequado apenas para combater a negativa de seguimento do extremo fundada na conformidade da decisão recorrida com o precedente do STF estabelecido no AI 791.292.
4. O Tema 339 do STF estabelece que o artigo 93, inciso IX, da CF exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas.
5. Verificou-se que o órgão julgador de origem analisou os temas relativos à submissão da NOVACAP ao regime de precatórios (ADPF 949/DF), à inaplicabilidade do Tema 865/STF ao caso e à ausência de modulação de efeitos no precedente vinculante. Motivação suficiente.
6. A pretensão da agravante visa rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via do agravo interno.

IV – Dispositivo
7. Agravo interno conhecido em parte e não provido.